Tribunal: TJES
Processo: 0803114-38.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0803114-38.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRO COELHO AARAO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE BAIXA DE REGISTROS NEGATIVOS DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS RELACIONADOS A VEÍCULO NO PERÍODO ENTRE 2003 A 2009. OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA MESMO ANTES DA INTIMAÇÃO PELA AUTARQUIA ESTADUAL EXECUTADA. REGISTROS NEGATIVOS DE ANOS POSTERIORES QUE NÃO INTEGRAM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NESTE PROCESSO E, CONSEQUENTEMENTE, DE INCIDÊNCIA DE MULTA COERCITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Para que seja possível a execução da multa coercitiva estabelecida em decisão que determina o cumprimento de sentença, há que se ficar comprovada a intenção deliberada do executado em descumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta no
decisum
e por quanto tempo durou este descumprimento voluntário, em consonância com o disposto no art. 537, § 4º, do Código de Processo Civil

2
)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado, há bastante tempo, inclusive por meio de Recurso Especial repetitivo, que “A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema nº 706), sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do que foi imposto na ordem judicial, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente (STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014, Recurso Repetitivo – Info 539).

3
)
Na hipótese, o atento exame dos autos revela que, desde o ano de 2010, antes, portanto, do recebimento da intimação para cumprimento da ordem imposta na sentença, ocorrido em 07/02/2012 – desconsiderando o debate a respeito de sua validade –, a autarquia estadual já havia atendido a obrigação de fazer que lhe foi exigida no título executivo judicial, qual seja, dar baixa a todos os registros negativos de ausência de pagamento de IPVA, DPVAT e Taxa de Licenciamento dos exercícios entre 2003 a 2009, consoante documentação acostada aos autos e a própria informação prestada pela Subgerência de Veículos do Detran-ES, após o recebimento da mencionada intimação, em 16/02/2012, esclarecendo que
“os débitos já estavam baixados”
e que apenas teriam débitos do ano de 2010 em diante, os quais, todavia, não integram o título executivo executado.

4
)
A fase executiva do processo deve comportar perfeita relação com o título executivo judicial, não podendo o executado ser compelido a cumprir obrigação não contida na sentença transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, o que impossibilita a cobrança da multa coercitiva pretendida pelo exequente apelante.

5
)
Inexiste qualquer indicativo de que tenha havido resistência injustificada por parte da autarquia estadual apelada ao cumprimento das obrigações que lhe foram impostas no título executivo judicial, ao contrário, na seara administrativa buscou até mesmo adimplir obrigações que excederam à matéria debatida nesta demanda, no escopo que todos os valores depositados judicialmente fossem utilizados para quitar débitos abertos em períodos posteriores, evidenciado a sua boa-fé e a intenção de solucionar o conflito de interesses, motivo pelo qual descortina-se o acerto da sentença objurgada que deixou de arbitrar astreintes no presente caso, sob pena de desvirtuar a finalidade desta multa coercitiva.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Sandro Coelho Aarão
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 451/453v), integrada pela decisão aclaratória de fl. 462, que, na
fase de cumprimento de sentença da ação de consignação em pagamento
proposta pelo recorrente em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES)
, acolheu a impugnação ofertada pela autarquia estadual apelada para extinguir o cumprimento de sentença em relação à execução das
astreintes
, na forma dos arts. 803, inciso I, e 924, inciso I, do CPC/2015, e homologou os cálculos em relação aos honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas, respectivamente, no valor de R$ 1.086,32 (um mil e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) e R$ 401,72 (quatrocentos e um reais e setenta e dois centavos), além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Depreende-se do caderno processual que Sandro Coelho Aarão, ora apelante, propôs ação de consignação em pagamento em desfavor do Detran-ES e do Estado do Espírito Santo, pois, embora tenha quitado o valor devido a título de IPVA, DPVAT e taxa de licenciamento do exercício de 2002, a autarquia estadual de trânsito não só deixou de proceder a respectiva baixa do débito nos seus registros, como, também, em decorrência dessa suposta pendência, recusou-se a emitir a guia para recolhimento desses tributos nos exercícios subsequentes.

Por considerar que o caderno processual conteria elementos que demonstrariam a quitação daqueles tributos atinentes ao exercício de 2002, somado ao fato que em relação aos exercícios de 2003 a 2009 o autor procedeu ao longo do trâmite procedimental os depósitos judiciais dos respectivos valores, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para declarar extintas as obrigações tributárias ora relatadas, sentença (fls. 385/388), integrada por decisão aclaratória (fl. 370), esta que foi confirmada por esta Corte de Justiça, no julgamento do recurso de apelação cível nº 0803114-38.2003.8.08.0024 (024030044119) – fls. 389/396.

Certificado o trânsito em julgado em 26/08/2011 (fl. 308), o autor solicitou, em 19/10/2011, o cumprimento da sentença para que todas as obrigações tributárias entre os anos de 2002 a 2011 fossem baixadas pelo Detran-ES (fls. 310/311), tendo o juízo
a quo
determinado, em 16/12/2011, a intimação da autarquia estadual apelada, por meio de seu Diretor-Geral, para que cumpra a obrigação constante na sentença, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – fls. 313/verso –, mandado de intimação o qual foi recebido, em 07/02/2012, pela Procuradora-Geral daquela autarquia estadual (fls. 321/verso).

Sob a alegação que a obrigação de fazer imposta na sentença não teria sido cumprida no prazo imposto pelo juízo
a quo
, o exequente postulou que a autarquia estadual apelada fosse novamente compelida a adimplir sua obrigação e que fosse condenada ao pagamento de multa coercitiva no valor de R$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais), diante do período de recalcitrância (fls. 325/326). Posteriormente ao Detran-ES juntar aos autos todas as informações a respeito do veículo litigioso, o exequente asseverou que aquela autarquia estadual somente cumpriu a decisão judicial em 18/08/2014, cancelando os débitos cujos valores foram consignados em juízo, de forma que deveria ser condenada ao pagamento de astreintes no montante de R$ 451.000,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil reais) – fls. 345/verso.

O Detran-ES, então, ofertou embargos à execução argumentando que os débitos referentes ao veículo mencionados no título executivo judicial já teriam sido baixados desde 26/10/2010 (fls. 362/381), pois a Subgerência de Veículos esclareceu, em 16/02/2012, que
“os débitos já estavam baixados”
, estando o
“veículo com débitos de 2010 em diante”
(fl. 403v), além de se tratar de cobrança de
astreintes
em montante extremamente desproporcional (R$ 451.000,00) diante do valor atribuído à causa (R$ 1.007,95), motivo pelo qual a exigência deste pagamento deveria ser afastada ou a sua quantia reduzida para valor compatível com o do objeto principal da demanda (fls. 360/350).

Após a apresentação de resposta pelo exequente embargado (fls. 443/446), o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada, dentre outras coisas, acolhendo a impugnação ofertada pela autarquia estadual embargante executada para extinguir o cumprimento de sentença em relação à execução das
astreintes
, na forma dos arts. 803, inciso I, e 924, inciso I, do CPC/2015, sob os fundamentos que não houve intimação pessoal da autoridade pública responsável pelo cumprimento da obrigação de fazer (Diretor-Geral do Detran-ES), já que o mandado de intimação foi recebido pela Procuradora-Geral do Detran-ES, em inobservância ao disposto na Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, aos arts. 77, § 8º, e 231, § 3º, ambos do Código de Processo Civil, e ao art. 373 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, e considerando que aquela autarquia estadual cumpriu o comando contido na sentença antes mesmo de ser intimada, especialmente porque a obrigação relacionada ao IPVA somente poderia ser atendida após a atuação do Estado do Espírito Santo, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo exequente embargado.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se houve descumprimento injustificado pela autarquia estadual apelada no cumprimento do título executivo judicial apto a autorizar a cobrança de multa coercitiva.

Prefacialmente, ressalto que o debate a respeito de eventual nulidade da sentença objurgada por suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (art. 5º, incisos LV e LVI, da CF/88, e arts. 9º e 10 do CPC/2015), com base no fato de a impugnação ao cumprimento do
decisum
ter sido acolhida com fundamento diverso daquele suscitado pela autarquia estadual apelada, qual seja, a Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, os arts. 77, § 8º, e 231, § 3º, ambos do Código de Processo Civil, e o art. 373 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça,
é desnecessário
, pois, ainda que o prejuízo decorrente da suposta nulidade fosse constatado, ensejando a nulidade da sentença hostilizada, a matéria debatida na impugnação proposta pela recorrida continuaria a ser enfrentada neste apelo, com base na teoria da causa madura, positivada no art. 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, principalmente porque o exequente apelante teve a oportunidade de apresentar seus argumentos sobre o assunto nestas razões recursais.

Não fosse o bastante, a referida questão envolvendo a validade, ou não, da intimação da autarquia estadual apelada para cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta no título executivo judicial, para fins de aferição do momento em que foi adimplida a obrigação e verificar se seria cabível a incidência da multa coercitiva,
não se revela essencial para a resolução do presente apelo
, na medida em que, independentemente da intimação recebida pela Procuradora-Geral do Detran-ES ser válida (art. 9º da LCE nº 226/2002) para início da fluência do prazo para adimplemento da obrigação imposta na sentença, constata-se que aquele encargo já havia sido atendido pela autarquia estadual apelada em momento anterior, impossibilitando a incidência das
atreintes
.

Em outras palavras, como o debate a respeito da validade da intimação do Detran-ES recebida pela sua Procuradora-Geral não é capaz de infirmar a conclusão que será adotada neste julgamento, considerando que naquela altura a obrigação contida no título executivo judicial já havia sido atendida por aquela autarquia estadual, desnecessário o enfrentamento da matéria (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Frisado estes pontos e ingressando, de fato, na resolução deste apelo, para que seja possível a execução da multa coercitiva estabelecida em decisão que determina o cumprimento de sentença, há que se ficar comprovada a intenção deliberada do executado em descumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta no
decisum
e por quanto tempo durou este descumprimento voluntário, em consonância com o disposto no art. 537, § 4º, do Código de Processo Civil
1
.

Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado, há bastante tempo, inclusive por meio de Recurso Especial repetitivo, que
“A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
(Tema nº 706), sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do que foi imposto na ordem judicial,
podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente
(STJ. 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014, Recurso Repetitivo – Info 539).

Dessa forma, ainda que seja perfeitamente possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória em desfavor da Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer (STJ. 2ª Turma. REsp 1654994/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 06/04/2017 / STJ. 1ª Seção. REsp 1474665-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 26/4/2017, Recurso Repetitivo, Info 606), é imprescindível que o juízo da execução, no momento em que receba o pedido de cumprimento, provisório ou definitivo, das
astreintes
arbitradas,
avalie a pertinência desta cobrança e a proporcionalidade do montante que está sendo cobrado
.

O próprio art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, a exemplo do que já previa o art. 461, § 6º, do
Codex
Processual de 1973, dispõe que
“
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I –
se tornou insuficiente ou excessiva;
II –
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
.

Assim, não há óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento,
mesmo após o trânsito em julgado da decisão
, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso constate que esta perdeu a finalidade para a qual foi instituída.

Nesse sentido, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o seu posicionamento sobre a matéria ao concluir que
“
O valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.”
(STJ. Corte Especial. EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021, Info 691).

O parâmetro a ser aferido pelo juízo da execução a respeito da multa cominatória aplicada deve levar em conta o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa, mas, sim, com o desestímulo ao não cumprimento de determinações judiciais, pois o
“escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
(Recurso Especial nº 1.354/913, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2013, STJ).

Nessa linha, ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
2
que
“a finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional”
.

Portanto, é indubitável que a finalidade das
astreintes
é exclusivamente conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial, não sendo o seu escopo indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora.

Dessa forma, a recalcitrância da parte devedora em promover o cumprimento da ordem judicial é o elemento primordial para avaliar se a multa coercitiva imposta na decisão judicial deve ser mantida e, em caso positivo, acerca da proporcionalidade do seu valor.

Partindo dessa premissa, na hipótese, o atento exame dos autos revela que,
desde o ano de 2010, antes, portanto, do recebimento da intimação para cumprimento da ordem imposta na sentença
, ocorrido em 07/02/2012 – desconsiderando o debate a respeito de sua validade –,
a autarquia estadual já havia
atendido
a obrigação de fazer que lhe foi
exigida
no título executivo judicial
, qual seja, dar baixa a todos os registros negativos de ausência de pagamento de IPVA, DPVAT e Taxa de Licenciamento dos exercícios entre 2003 a 2009, consoante documentação acostada às fls. 362/381 e a própria informação prestada pela Subgerência de Veículos do Detran-ES, após o recebimento da mencionada intimação, em 16/02/2012, esclarecendo que
“os débitos já estavam baixados”
e que apenas teriam débitos do ano de 2010 em diante (fl. 403v),
os quais, todavia, não integram o título executivo executado
.

Ainda que o exequente tenha continuado a realizar depósitos judiciais para consignar o pagamento das obrigações relacionadas ao veículo litigioso em relação a anos posteriores, tal circunstância é irrelevante para fins de aferição da incidência da multa coercitiva, uma vez que esta somente poderia ser aplicada caso a autarquia estadual executada descumprisse a obrigação contida exclusivamente no título executivo judicial, que, conforme dito, abarcava exclusivamente as obrigações relativas ao pagamento de IPVA, DPVAT e Taxa de Licenciamento dos exercícios entre 2003 a 2009, já que nada foi determinado na sentença, integrada pela decisão aclaratória e que foi confirmada em recurso de apelação cível por esta Corte de Justiça, em relação aos exercícios de 2010, 2011 e 2012 e acerca de emissão de CRLV na forma postulada pelo exequente apelante na petição de fls. 310/311.

É impossível que o Detran-ES seja considerado em mora ou que tenha sido injustificadamente recalcitrante no cumprimento de obrigações de fazer que não constam no título executivo judicial, que é o que pretende o exequente apelante quando afirma, desde sua resposta à impugnação, que a autarquia estadual recorrida não teria baixado registros negativos de pagamentos de seu veículo relacionados aos anos de 2010 e posteriores com base em quantia que também teria sido consignada em juízo.

A fase executiva do processo deve comportar perfeita relação com o título executivo judicial, não podendo o executado ser compelido a cumprir obrigação não contida na sentença transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica, o que impossibilita a cobrança da multa coercitiva pretendida pelo exequente apelante.

Além disso, é importante registrar, conforme bem fez o magistrado
a quo
na sentença objurgada, que
“
ainda que se pudesse cogitar da incidência da multa diária por força da intimação feita em nome do procurador judicial da parte, ainda assim a multa deveria ser excluída por este juízo, com fundamento no art. 537, § 1º, incisos I e II, do CPC, posto que a obrigação a ser cumprida pelo DETRAN/ES era exclusivamente de dar quitação em relação aos débitos de licenciamento e DPVAT, dado que o credor do IPVA era o Estado do Espírito Santo”
, sendo que
“a autarquia deu quitação em relação às cobranças de licenciamento e DPVAT relativas aos anos de 2003 a 2009 na data de 26/10/2010, antes mesmo de ter sido intimada a cumprir o despacho de fl. 313v”
e que
“em relação às cobranças relativas ao IPVA, considerando que o DETRAN/ES não é o credor do referido imposto, foi lançado no sistema a informação de ‘Não Exigível’ em relação aos referidos débitos, com expressa remissão de cumprimento de determinação judicial oriunda deste processo”
, de forma que
“somente após a manifestação da SEFAZ, acerca da efetiva quitação dos IPVAs relativos aos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 mediante os depósitos consignados em juízo, é que poderia o DETRAN/ES lançar a quitação dos referidos tributos em seu sistema, o que de fato ocorreu conforme testificam os documentos de fls. 404/429”
.

Como se vê, inexiste qualquer indicativo de que tenha havido resistência injustificada por parte da autarquia estadual apelada ao cumprimento das obrigações que lhe foram impostas no título executivo judicial, ao contrário, na seara administrativa buscou até mesmo adimplir obrigações que excederam à matéria debatida nesta demanda, no escopo que todos os valores depositados judicialmente fossem utilizados para quitar débitos abertos em períodos posteriores (fls. 404/405 e 412/425), evidenciado a sua boa-fé e a intenção de solucionar o conflito de interesses, motivo pelo qual descortina-se o acerto da sentença objurgada que deixou de arbitrar astreintes no presente caso, sob pena de desvirtuar a finalidade desta multa coercitiva.

Antes de concluir
, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária
advocatícia sucumbencial,
a teor do disposto no § 11, do art. 85, do
Código de Processo Civil.
Nessa linha,
considerando a
relevante
atuação d
a Procuradoria do Estado
nesta instância
revisora
,
proponho
a fixação dos honorários recursais em
R$ 300,00 (trezentos reais),
a fim de estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
negar
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Art. 537. (...). § 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

2
MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 3ª edição, editora RT, pg. 429.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.